Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702883-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAM ANDERSON PACHECO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão, em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu o pedido de complementação de RPV até o limite de 20 salários mínimos. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Dos autos afere-se tratar de execução (honorários) contra a Fazenda Pública. Conforme se extrai do ID 170661250 e seguintes, o valor inicial era o de R$ 19.197,15 (dezenove mil cento e noventa e sete reais e quinze centavos). Salienta-se que o teto para pagamento de RPV no DF era de 10 salários mínimos, o que resultou, em 15/05/2024, na renúncia do valor excedente por parte do exequente (ID 196825592). Decisão datada de 04/06/2024 determinou a expedição de RPV no limite de 10 salários mínimos (ID 198937317 e ID 200754176). Há nos autos informação do pagamento (ID 212603917). Considerando que foi declara Constitucional pelo STF a Lei 6.618/2020 que aumentou para 20 salários mínimos para pagamento de RPV nesta Unidade da Federação, o Autor requereu a complementação do valor pago até o limite permitido (ID 205096782). Devidamente intimado, o executado (Distrito Federal) manifestou-se regularmente. Salienta-se que o tema já foi objeto de exame pelas instâncias revisoras deste e. TJDFT, veja-se: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV em favor da parte adversa, observado o limite de 20 salários mínimos estabelecido pela Lei no 6.618/2020. A parte agravante afirma que a Lei no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, sendo modulado os seus efeitos naquela ocasião para definir que as RPV requeridas após o dia 22/05/2023 não deveriam observar a Lei no 6.618/2020, de modo que desde aquela data o limite máximo para expedição de RPV é de 10 salários mínimos. Defende que a decisão agravada foi fundamentada em precedente emitido por outro órgão do Judiciário (STJ), em processo subjetivo, sem efeito vinculante, de modo que não desconstituiu a decisão proferida pelo TJDFT em controle concentrado de constitucionalidade naquela ADI no 0706877- 74.2022.8.07.0000. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas, ocasião em que a parte agravada concordou com a pretensão da parte agravante. Deferida a concessão de efeito suspensivo ao agravo, conforme decisão ID 59665632. III. A decisão agravada deferiu o pedido para que seja expedida a RPV até o limite de 20 salários-mínimos, com amparo na redação da Lei no 6.618/2020, bem como no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/DF, em fevereiro de 2024, quando a 1a Turma do STJ concluiu pela ausência de inconstitucionalidade na Lei Distrital no 6.618/2020. IV. O Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por ocasião do julgamento da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Todavia, em face daquele Acórdão foi interposto o Recurso Extraordinário no 1491414/DF, com decisão proferida pelo STF em sessão virtual realizada entre 21 e 28 de junho de 2024 e publicada no DJe de 04/07/2024. Na ocasião, a Suprema Corte relembrou que no julgamento da ADI 5706/RN, em março de 2024, ficou estabelecida a constitucionalidade da lei de origem parlamentar que altera o teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Em consequência, quando do julgamento do RE no 1491414/DF o STF destacou que o entendimento do Conselho Especial do TJDFT não estava alinhado com a recente orientação firmada pela Suprema Corte, de modo que foi dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que possibilitou a emissão de RPV até o limite de 20 salários-mínimos. V. Portanto, em conformidade com a decisão do STF no RE no 1491414/DF, constata-se a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, a ensejar a manutenção da decisão agravada. VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Revogado o efeito suspensivo concedido na decisão monocrática ID 59665632. Isento de custas. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. ". Acolho, portanto, o pleito de ID 205096782 para que seja pago o restante do valor devido até o limite de 20 salários mínimos, descontando-se o valor pago anteriormente. Antes, porém, determino a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos atualizados dos valores remanescentes, após o que os autos deverão retornar conclusos para determinação de expedição de RPV. À contadoria, portanto. Intimem-se.” Em apertada síntese, o agravante alega que a determinação de complementação de RPV, após a renúncia do excedente pelo exequente, viola ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição (artigo 5o, inciso XXXVI) e pela Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (art. 6o). Defende a preclusão da matéria após a expedição do RPV, que ocorreu em 18/06/2024. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que determinou a complementação de RPV, para adequar o valor ao teto previsto na Lei no 6.618/2020, após a renúncia do excedente pelo credor. A jurisprudência do TJDFT tem se orientado no sentido de que a norma que ampliou o limite de valor para expedição de requisições de pequeno valor tem aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Lei Distrital 6.618/2020, em vigor desde 19/06/2020, estabeleceu novo limite para o pagamento das obrigações de pequeno valor. O limite foi majorado para 20 salários mínimos. 2. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 1326), reafirmou o entendimento fixado no RE 1491414 de constitucionalidade da Lei 6.618/2020. 3. Até recentemente considerava-se o limite previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). Todavia, em julgamentos atuais de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. 5. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual) é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. 6. Em processos em que as partes estão na mesma situação jurídica que a ora agravada, pois executavam o título executivo transitado em julgado em data anterior à entrada em vigor da Lei 6.618/2020, o STF entendeu por afastar a aplicação do Tema 792. Logo, o mesmo direito deve ser aplicado à espécie. Embora as decisões do STF tenham sido tomadas em controle difuso, ou seja, com efeito inter partes, há posicionamento do Pleno da Corte pela inaplicabilidade do Tema 792 e pela aplicação imediata da Lei 6.618/2020 às execuções pendentes. 7. Nos termos da lei distrital vigente, o teto de 20 salários mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1957621, 0738410-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator(a) Designado(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.)” ............................................................. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Regina Inamoto Yonecura contra decisão que indeferiu o pedido da exequente para aplicar o limite de 20 salários-mínimos à expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), conforme previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, em autos de cumprimento de sentença ajuizado contra o Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumenta o limite de RPVs de 10 para 20 salários-mínimos, pode ser aplicada aos casos cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido da exequente deve ser reformada à luz da constitucionalidade reconhecida da Lei Distrital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 não se aplica aos casos cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência, conforme entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT. Entretanto, esse entendimento foi superado pela decisão do STF no RE no 1.491.414-DF, que declarou a constitucionalidade da referida lei. 4. O STF reconhece que a disciplina sobre o teto das RPVs estaduais não se enquadra como matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme precedentes da ADI 5706 e do RE 1.491.414-DF, afastando a inconstitucionalidade previamente declarada pelo TJDFT. 5. Além disso, a tese de repercussão geral firmada no Tema 792 do STF não impede a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos casos em curso, visto que esta norma possui natureza processual e material, devendo ser aplicada às execuções em andamento, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes de sua vigência. 6. A expedição de RPVs deve observar o novo limite de 20 salários-mínimos, conforme a legislação distrital vigente, sendo inaplicável o entendimento anterior que limitava o valor a 10 salários-mínimos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que eleva o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, aplica-se aos cumprimentos de sentença em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da decisão. 2. O entendimento do Tema 792 da sistemática de repercussão geral não afasta a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 nos casos de majoração do limite de RPVs. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 84, inciso XXIII, 61, § 1o, e 165. Lei Distrital n. 6.618/2020. CPC, art. 1.019, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414-DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 01.07.2024; STF, ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024; STF, RE no 1.472.130-DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática. (Acórdão 1946940, 0727124-08.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)” A situação em tela, contudo, é distinta dos casos supracitados, em que a requisição de pequeno valor ainda não foi expedida. No caso em exame, o exequente renunciou ao crédito excedente em 15/05/2024. A requisição de pequeno valor foi expedida em 18/06/2024 e paga no dia 17/09/2024 (ID. 212603918 do proc. de origem), após o que o credor pediu a complementação. A renúncia é ato jurídico unilateral, que se torna perfeito com a mera exposição da vontade. Na hipótese, uma vez renunciado o valor excedente pelo exequente e expedida a competente requisição de pequeno valor, opera-se a preclusão, de modo que a matéria não mais pode ser objeto de discussão, ainda que para adequá-la ao teto da Lei no 6.618/2020. Desse modo, a uma análise perfunctória, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Dispenso informações. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)